Tribunal: TJMT
Processo: 1013391-59.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013391-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI YOKO KIDA KAWAHARA - CPF: 532.156.641-00 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS DOIS DIAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA

– MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DEUTSCHE LUFTHANSA AG contra a sentença de ID 285250932 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 1013391-59.2024.8.11.0041 ajuizada por SUELI YOKO KIDA KAWAHARA, na qual julgou procedente a demanda para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, ambos pela taxa Selic. A recorrente foi condenada, também, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O recorrente, em suas razões de ID 28520935 alega que não houve falha no serviço, já que a bagagem da autora foi localizada e entregue no destino final com atraso de apenas dois dias. Alega que houve atuação diligente da empresa no rastreamento e devolução das malas. Argumenta que não há nexo de causalidade entre o extravio temporário e os danos alegados, defendendo a tese de culpa exclusiva da autora, seja por falta de cuidados na bagagem despachada, seja por não portar consigo medicamentos essenciais. Defende que a autora não demonstrou abalo psicológico relevante, tampouco situação de humilhação ou constrangimento público, sendo os fatos limitados a meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar indenização moral. Contesta, ainda, o
quantum
indenizatório e o valor dos honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgada improcedente a demanda. Sucessivamente, pede pela redução do valor da indenização e dos honorários sucumbenciais.

Em suas contrarrazões de ID 285250941, a recorrida refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela parte recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que na petição inicial, a autora alegou que, durante viagem internacional, em voo operado pela companhia aérea apelante, houve extravio temporário de suas bagagens ao chegar em Londres, em 16/02/2024. As malas continham, além de roupas e objetos pessoais, medicamentos de uso contínuo para tratamento de problemas na coluna e fêmur, os quais ficaram inacessíveis por dois dias, causando-lhe fortes dores e interrupção de seus passeios turísticos planejados.

A empresa aérea limitou-se a oferecer R$1.080,00 (mil e oitenta reais) como compensação emergencial. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o abalo à integridade física e emocional da autora.

Inconformada, a ré apelou, sustentando, em síntese, que não teria responsabilidade pelos transtornos vivenciados pela autora, e que a indenização seria indevida ou excessiva.

Pois bem.

O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório à comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, torna-se necessária a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora não negue a ocorrência do fato, o Juízo
a quo
entendeu que inexiste dano moral e material no caso em apreço.

Contudo, diferente do Juízo de primeiro grau, tenho que deve ser julgada parcialmente procedente a pretensão inaugural da autora, ora apelante, para reconhecer a responsabilidade da apelada quanto os alegados prejuízos de ordem moral.

Apenas a título ilustrativo, destaca-se que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o Professor e Mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelante que ficou pelo período de mais de dois dias sem os seus pertences pessoais, como remédios, produtos de higiene e roupas, tendo que, ao invés de descansar e aproveitar a sua viagem, se envolver com o preenchimento de formulários e relatórios enfadonhos e, em constante contato com a apelada, na busca da restituição das suas bagagens.

Caso a recorrida agisse com maior rigor e atenção, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos pertences pessoais foram extraviados descuidadamente.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelada gera-lhe lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores prejudicados, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473 - destaquei)

Ruy Rosado de Aguiar, em sua obra Contrato de Transporte de Pessoas e o Novo Código Civil, dispõe:

“
O transporte de passageiro compreende não só o transporte do passageiro, mas também o de sua bagagem
. Existem disposições administrativas e regulamentos estabelecendo o que se entende por bagagem.
Há um só contrato de transportes entre o transportado e a transportadora, que compreende a trasladação do passageiro e da sua bagagem
. Isso se a bagagem é conduzida pelo próprio passageiro, ou que o acompanhe. São aqueles bens ou objetos que o passageiro leva consigo, e atendem a certa quantidade de peso, volume e tipo de acondicionamento”. (Aguiar Júnior, Ruy Rosado de. Título:. Em: Renovar/RJ-SP, 2003, pp. 617-633 - destaquei).

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, por conta do extravio da bagagem da parte recorrente, quando da prestação do serviço de transporte aéreo e patente a sua obrigação de indenizar.

De mais a mais, em casos como o em comento, o dano moral é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. DANO MORAL. CABIMENTO. Cabível o ressarcimento por dano moral em face dos dissabores e desconforto ocasionados a passageira de ônibus interestadual com o extravio definitivo de sua bagagem
ao chegar ao local onde passaria suas férias acompanhada de filha menor. Valor da indenização fixado em montante compatível com o constrangimento sofrido, evitando excesso a desviar a finalidade da condenação. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 125685/RJ - Quarta Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - Data do Julgamento: 29/06/2000 - destaquei).

Este e. Tribunal de Justiça também se manifestou inúmeras vezes a respeito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
– POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal.
2- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento sem causa, nesse sentido o valor arbitrado em R$ 5.000,00, se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, sentença mantida.” (Ap 9141/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NO VOO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva quanto à indenização devida em casos de extravio de bagagem durante a execução desse serviço a partir do advento do Código do Consumidor.
2.
O extravio de bagagem ultrapassa o “mero aborrecimento”, sendo devida a indenização por danos morais.
3. “A responsabilidade da Empresa Aérea Transportadora deve ser apreciada à luz das normas e princípios inerentes ao sistema de defesa do consumidor, porquanto evidente a existência de relação de consumo entre as partes (transporte aéreo), nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. (...) O arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 109281/2010 Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 06/07/2011, Data da publicação no DJE 13/07/2011).” (Ap 7645/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
TRANSPORTADOR AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– QUANTUM INDENIZATORIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
As empresas aéreas, em razão dos contratos de transporte celebrados com os passageiros, são responsáveis pela integridade da bagagem despachada. Tal responsabilidade é decorrente do contido pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2-O artigo 734, do Código Civil, outrossim, é claro quanto à responsabilidade objetiva das companhias aéreas, relativamente aos danos por elas causados ao passageiros ou à carga. O Código de Defesa do Consumidor também é incisivo quanto à responsabilidade objetiva das empresas aéreas, como disposto em seu artigo 14, caput. 3- Não existem parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste aspecto, entendo que o valor fixado em R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais) deve permanecer.” (Ap 46872/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015 - destaquei)

Superado isso, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) fixada em primeiro grau revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 - destaquei)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) o qual mantenho.

Por fim, a empresa apelante busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado conforme os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau em 15% (quinze por cento) do valor da condenação deve ser mantida, visto que é proporcional e razoável e mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sucumbindo a parte recorrente, majoro os honorários advocatícios para a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025